Tribunal: TJSP
Processo: 2077471-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS OPOSTOS PERANTE CÂMARA ARBITRAL, QUE OS ACOLHEU - DETERMINAÇÃO, NA ORIGEM, DE MANIFESTAÇÃO DOS EXEQUENTES QUANTO À RESPECTIVA SENTENÇA QUE OS CONDENOU AO PAGAMENTO DE VALORES - COMPENSAÇÃO DE VALORES - INCONFORMISMO DOS AUTORES - DESCABIMENTO - SENTENÇA LÍQUIDA - MANIFESTAÇÃO ORDENADA EM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS OPOSTOS PERANTE CÂMARA ARBITRAL, QUE OS ACOLHEU - DETERMINAÇÃO, NA ORIGEM, DE MANIFESTAÇÃO DOS EXEQUENTES QUANTO À RESPECTIVA SENTENÇA QUE OS CONDENOU AO PAGAMENTO DE VALORES - COMPENSAÇÃO DE VALORES - INCONFORMISMO DOS AUTORES - DESCABIMENTO - SENTENÇA LÍQUIDA - MANIFESTAÇÃO ORDENADA EM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - AGRAVANTES QUE AJUIZARAM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ARBITRAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NENHUM REFLEXO NESTE FEITO - OPORTUNO APENAS CONDICIONAR QUALQUER LEVANTAMENTO DE VALORES AO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA ANULATÓRIA OU A PRÉVIA CAUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - efeito suspensivo revogado - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.